Tribunal: STF
Processo: ARE 1539501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COCIP). ISENÇÃO DE COBRANÇA PARA CONSUMO ATÉ 150 KWH POR MÊS. APLICAÇÃO LEI MUNICIPAL N.º 4.453/2013. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARGUMENTOS RECURSAIS DESTITUÍDOS DE PLAUSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITO DECLARATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A; e 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. A valer, a Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública (COCIP) é um tributo finalístico, contraprestacional, pois a sua receita é vinculada ao custeio do serviço que ela remunera, no caso, o serviço de iluminação pública da rua, avenida ou logradouro onde está estabelecido o imóvel. Tal contribuição, no âmbito municipal, é regida pela Lei Municipal n.º 4.453/2013 (pp. 39/43), a qual institui, como base de cálculo daquele tributo, o consumo total da energia elétrica (artigo 4º). Mas não somente, a referida Lei, em seu artigo 3º, também estabeleceu isenções legais quanto ao pagamento da COCIP, dentre as quais, as unidades consumidores residenciais de energia elétrica que possuam faixa de consumo de até 150 Kwh. Com efeito, em tais termos, para que a unidade consumidora seja isenta da cobrança da contribuição em estudo, é necessária a satisfação de dois requisitos: (i) ser residencial; e (ii) estar enquadrada em faixa de consumo de até 150 kWh. 6. Nessa linha, para aferir o consumo de energia elétrica para fins de apuração da base de cálculo do referido tributo, o Magistrado sentenciante entendeu como necessária a aplicação do disposto no artigo 7º, II, da Resolução n.º 482 da ANEEL, de modo que "o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh;”. Desse modo, estabeleceu que, na fatura mensal de energia, deve ser considerada a energia consumida pelo consumidor, com o abatimento da energia gerada e injetada mensalmente na rede pelo sistema fotovoltaico, bem como após a utilização dos créditos obtidos pelo acúmulo desses (energia armazenada e que tem um prazo de 60 meses para sua utilização conforme art. 6º, § 1º da Resolução 482 da ANEEL), ou seja, depois que o consumidor utilizar toda energia gerada pelo seu sistema fotovoltaico e, se for o caso, começar a utilizar a energia fornecida pela distribuidora local, é que se considera consumo de energia. 7. Sendo assim, como bem afirmou o juízo a quo, “na fatura mensal de energia, só se considera consumo de energia depois de abater a energia injetada mensalmente na rede pelo sistema fotovoltaico e após a utilização dos créditos obtidos pelo acúmulo desses (energia armazenada e que tem um prazo de 60 messes para sua utilização conforme art. 6º, §1º da Resolução 482 da ANEEL), ou seja, depois que o consumidor utilizar toda energia gerada pelo seu sistema fotovoltaico e, se for o caso, começar a utilizar a energia fornecida pela distribuidora local, é que se considera consumo de energia.”. 8. Nesse contexto, observa-se que, em sentido diverso ao deduzido pelo recorrente, o juízo a quo não concedeu nenhuma isenção tributária ao recorrido. Pelo contrário, a isenção em questão já é prevista no artigo 3º da Lei Municipal n.º 4.453/2013, sendo que, na espécie, a decisão fustigada não somente analisou a questão relativa à base de cálculo da COCIP, determinando, com espeque nos normativos supracitados, que aquela deve considerar, tão somente, a energia elétrica consumida. É dizer: não houvera concessão judicial de isenção tributária, mas sim definição da base de cálculo do tributo objeto da lide, respeitando-se os parâmetros legais pertinentes ao caso. 9. Por oportuno, registre-se que, mesmo que houvesse a concessão judicial de isenção tributária, seria desnecessário o manejo de prévio requerimento administrativo. Isso porque, por ser uma exceção à regra jurídica de tributação, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique, dentre outros, os requisitos exigidos para a concessão e os tributos a que se aplica. Nesse toar, o ato administrativo que defere a isenção tributária não é constitutivo do direito, mas possui efeito meramente declaratório de uma situação preexistente que autoriza o contribuinte a gozar do benefício fiscal, sendo certo que a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito à isenção. (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente